Tribunal: TJSP
Processo: 1005768-32.2018.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
*REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Cerceamento de defesa inocorrente – Prova oral desnecessária uma vez que o próprio requerido reconhece que o autor é proprietário e possuidor do imóvel – Sentença mantida por seus jurídicos fundamentos – Recurso não provido*